Tribunal: TJSP
Processo: 2048176-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2048176-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
FRANCISCO SANDRO PESSOA, Impetrantes FRANKLIN OLIVEIRA
FUSER, NARCISO FUSER, RODRIGO OLIVEIRA FUSER e EVERSON
OLIVEIRA FUSER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048176-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14582
2
HABEAS CORPUS no 2048176-78.2020.8.26.0000
Proc. no 0032942-05.2017.8.26.0224
Origem: GUARULHOS
Impetrantes: NARCISO FUSER E OUTROS
Paciente: FRANCISCO SANDRO PESSOA
Interessados: Ailton José do Nascimento
Alessandro de Sena Santos
Anderson Gonçalves Mota
Carlos Eduardo Galdino
Elias Kauã Silva Santos
Emerson de Souza Neres
Fábio José dos Santos
Luciana Galdino dos Santos
Gustavo Estrela
Ivanildo Ribeiro de Souza
Joelson Rodrigues da Silva
José Carlos Oliveira
Leandro Pereira Flores
Leonardo Fabrizio De Lima
Ricardo da Silva Queiroz
Ricardo Rodrigues da Silva
Robson Felipe Aparecido Mateus Ferreira
Roger Pessoa da Silva
Sidney Gomes da Silva
Wanderson Fernandes de Oliveira Catuaba
Rayssa Andrade de Costa
Marcelo Palombo de Oliveira Garcia
Eduardo Ananias Bispo Santana
Autoridade Coatora: MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal
VOTO no 14582

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048176-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14582
3
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Excesso de prazo justificado. Duração do processo dentro da
razoabilidade, reconhecido pelo STJ (HC no 491.308/SP) e STF
(HC no 170.778/SP). Pandemia de covid-19 que configura motivo
de força maior e o não cômputo. Inteligência do CPP, art. 798, §
4o. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos advogados
NARCISO FUSER, RODRIGO OLIVEIRA FUSER, EVERSON
OLIVEIRA FUSER e FRANKLIN OLIVEIRA FUSER, em favor de
FRANCISCO SANDRO PESSOA, apontando, como AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE GUARULHOS.
Aduzem que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da manutenção da custódia cautelar, já fulminada pelo excesso de
prazo para formação da culpa. Pleitearam sua soltura, concedendo-se, a final,
a ordem.
Indeferida a liminar e a reconsideração, prestadas as
informações de estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou
pela denegação.
É O RELATÓRIO.
De proêmio, a legalidade da custódia cautelar já foi
analisada no Habeas Corpus no 2108927-02.2018.8.26.0000, cuja ordem foi
denegada aos 8/8/18, por v.u, em sessão desta C. Câmara.
Na parte remanescente, quanto ao excesso de prazo,
desacolhe-se o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048176-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14582
4
FRANCISCO teve sua prisão preventiva decretada por ter,
em tese, praticado o crime previsto na Lei no 12.850/13, art. 2o, caput, e § 2o,
c.c. o § 4o, IV, além de diversos roubos circunstanciados (CP, art. 157, § 2o, I,
II e V).
Os autos tiveram, até aqui, na medida da complexidade da
causa, regular andamento, visto se tratar de apuração de diversos crimes - 20
roubos circunstanciados e organização criminosa envolvendo 24 réus,
presos em Comarcas diversas -, exigindo a adoção de inúmeras
providências, como a expedição de inúmeras Cartas Precatórias - inclusive
para outros Estados da Federação -, citações e intimações, encontrando-se, os
autos, aguardando o retorno das missivas para oitiva de testemunhas, para
ulterior prosseguimento.
Vale consignar o grande número de testemunhas a serem
ouvidas - 28 de acusação de 24 de defesa -, bem como a necessidade de
desmembramento do feito porquanto alguns acusados não foram localizados
para citação.
Não é demasiado assinalar, ainda, que, a necessidade de sua
custódia cautelar foi confirmada pelo STJ aos 9/4/19, no julgamento do
Habeas Corpus no 491.308/SP, com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. É direito do réu preso, acusado em
processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade
com a Constituição da República (art. 5o, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, item 5). 2. Fica afastado, ao
menos por ora, o argumento de excesso de prazo, visto que as peculiaridades do caso
ensejam maior elastecimento no trâmite processual, sobretudo diante do elevado número
de acusados (24 ao todo), com a necessidade de expedição de cartas precatórias para a
citação de parte deles, bem como diligências de desmembramento dos autos em relação
aos réus que não foram encontrados para receber a citação , além da grande quantidade
de testemunhas a serem ouvidas (28 de acusação e 24 de defesa). 3. Ordem denegada” (6a
Turma, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048176-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14582
5
E, também, pelo STF aos 3/5/19, no julgamento do Habeas
Corpus no 170.778/SP, de Relatoria do Ministro GILMAR MENDES:
“O recorrente sustenta excesso de prazo da prisão preventiva. Ao julgar
seu habeas corpus, o STJ registrou que não há “desídia do Juízo natural da causa na
condução do processo a ensejar a intervenção do Superior Tribunal de Justiça, visto que as
peculiaridades do caso acarretam maior elastecimento no trâmite processual, sobretudo
diante do elevado número de acusados (24 ao todo), com a necessidade de expedição de
cartas precatórias para a citação de parte deles, bem como diligências de desmembramento
dos autos - em relação aos réus que não foram encontrados para receber a citação -, além da
grande quantidade de testemunhas a serem ouvidas (28 de acusação e 24 de defesa).” (eDOC
17, p. 9) Desse modo, da leitura do excerto acima, vê-se que, embora alongada a duração do
processo, ela está devidamente justificada, de modo que não resta configurado qualquer
constrangimento ilegal a autorizar a revogação da prisão preventiva. Frise-se que a
configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir,
tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que
demandam maior tempo, a exemplo de expedição de carta precatória e número de réus na
ação penal, o que verifico no caso dos autos. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix
Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172, DJe 11.2.2016 e HC 158.279, DJe 9.8.2018, ambos de minha
relatoria. Dito isso, não há qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Ante o
exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)”.
Assim, não há que se falar em eventual demora no
julgamento por desídia do Poder Judiciário, mas sim pela situação
excepcionalíssima atualmente vivenciada pela propagação do coronavírus, o
que constitui motivo de força e autoriza compreensível elasticidade e o
não cômputo dos prazos, na forma prevista no CPP, art. 798, § 4o (“Não
correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial
oposto pela parte contrária”), lembrando-se que devem ser interpretados
sistematicamente e não apenas como resultantes de mera soma aritmética,
dentro de um critério de razoabilidade.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos
fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a
constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e
pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Não
se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048176-78.2020.8.26.0000 -Voto no 14582
6
concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e
consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3.
Ordem denegada.” (STF, HC 134929, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC
09-08-2016).
A propósito, assim já decidiu esta C. Câmara: “Habeas
Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o
paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é
inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a
demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente reincidente específico. Presentes os
requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da
ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do
coronavírus que justifica maior delonga no encerramento da instrução criminal. Paciente de
64 anos, que integra o grupo de risco da COVID-19. Pandemia que, por si só, não autoriza a
soltura. Ausência de demonstração de que o paciente não poderá receber os cuidados
médicos, caso necessários, na unidade prisional em que se encontra. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada.” (HC 2072666-67.2020.8.26.0000, Rel. Des.
REINALDO CINTRA, DJe 5/5/20).
De outra banda, não se olvida o teor da Recomendação no
62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça “(...) aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Entretanto, é forçoso salientar que o PACIENTE - 44 anos
- não se encaixa no perfil da população carcerária prioritária elencada no seu
art. 4o, I, afigurando-se extremamente açodado e altamente perigosa para a
saúde pública de toda a sociedade a colocação de milhares de detentos -
definitivos ou provisórios - em livre circulação, contribuindo para a
propagação e dispersão desenfreada do vírus sars-cov-2, acrescentando,
ainda, que se imputa a prática de crimes praticados com violência contra
pessoa.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica